Tribunal: TJPA
Processo: 0016665-12.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016665-12.2014.8.14.0301

APELANTE: REGINA CLOTILDE DOS REIS RAMALHO

APELADO: SHIRLEY CRISTINA RAMALHO DE OLIVEIRA, ALFREDO PEREIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO NA INICIAL. CORRETA. REQUISITOS DO
ARTIGO 561 DO CPC
. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A posse não resta demonstrada, pois a autora/apelante se limitou em aduzir que havia feito um acordo verbal com os apelados, para que estes construíssem uma suíte na parte superior da sua casa, e que em troca estes construiriam partes dela, quando na verdade, o que existe no terreno, é a construção de um imóvel por estes.
II-
A construção acima referenciada, conforme laudo pericial, remonta a uma época anterior a visita técnica, uns 05 anos aproximadamente; ressaltando que se trata de uma construção de três pavimentos e não de uma suíte na parte superior da casa da autora. Assim, temos duas casas no mesmo terreno, mas separadas, ocupando áreas dentro de terreno distintas, o que demonstra a necessidade de a parte apelante provar que antes disso detinha a posse da parte do terreno que a área dos apelados foi construída, e isso não veio aos autos.
III
- Não se pode falar em esbulho, pois do mesmo modo não há provas de que os apelados invadiram o terreno em litígio; mas que houve um acordo entre as partes, sendo tolerado pela apelante o ato de construção da casa, que levou tempos para se perfazer, retirando, inclusive a possibilidade de se considerar clandestinidade, ato de violência, ou qualquer outro meio ilegítimo que justifique a alegação do ato mencionado.
IV-
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
REGINA CLOTILDE DOS REIS RAMALHO
em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da Capital, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de
SHIRLEY CRISTINA RAMALHO DE OLIVEIRA

E OUTRO.

Versa a inicial que a autora é legítima proprietária do imóvel em litígio, tendo desde logo tomado posse do bem. Sustenta que após as partes ajustarem verbalmente que a autora cederia a parte de cima para construção de uma suíte para fins de moradia, e em contrapartida os réus iniciariam uma reforma na casa da autora.

Ocorre que mesmo após a autora cumprir com o acordo, os réus deixaram de adimplir sua parte, passando a destratá-la e bloqueando o seu acesso ao seu próprio imóvel, causando o esbulho.

Por todo o exposto, requereu que ação fosse julgada procedente.

Termo de audiência ID
Num. 1701388, onde a liminar requerida foi indeferida.

Constatação ID
Num. 1701389
.

Manifestação à Contestação ID
Num. 1701393
.

Laudo pericial ID
Num. 1701394
.

Termo de Audiência ID
Num. 1701394
.

A partes apresentaram memoriais finais.

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial.

Inconformada com a decisão,
REGINA CLOTILDE DOS REIS RAMALHO

interpôs o presente
recurso de apelação, aduzindo todos os termos da inicial e mais, que o laudo juntado aos autos comprova os prejuízos acusados pelos apelados, sofrendo privações por meio de uma posse violenta destes.

Aduz que o dano moral merece ser reconhecido, na medida em que vive tormentos causados pelos apelados no seu próprio bem, estando provado o nexo de causalidade entre os fatos e os eventos danosos gerados pelos recorridos, que insistem em ficar num local que não é de sua propriedade.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID
Num. 1701401
.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença atacada não merece reforma, pois correta em todos os seus termos. Vejamos:

Na ação
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 561 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I)

sua posse;

II)

a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III)

a data da turbação ou do esbulho

IV)

a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse ; na ação de reintegração

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.104)
:
“A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”.

No presente caso, fácil à constatação de que a apelante não se desincumbiu em comprovar quaisquer dos requisitos acima descritos para o ajuizamento e para a procedência da ação possessória.

A posse não resta demonstrada, pois a autora/apelante se limitou em aduzir que havia feito um acordo verbal com os apelados, para que estes construíssem uma suíte na parte superior da sua casa, e que em troca estes construiriam partes dela, quando na verdade, o que existe no terreno, é a construção de um imóvel por estes.

Com efeito, a construção acima referenciada, conforme laudo pericial, remonta a uma época anterior a visita técnica, uns 05 anos aproximadamente; ressaltando que se trata de uma construção de três pavimentos e não de uma suíte na parte superior da casa da autora. Assim, temos duas casas no mesmo terreno, mas separadas, ocupando áreas dentro de terreno distintas, o que demonstra a necessidade da parte apelante provar que antes disso detinha a posse da parte do terreno que a área dos apelados foi construída, e isso não veio aos autos.

Além do mais, não se pode falar esbulho, pois do mesmo modo não há provas de que os apelados invadiram o terreno em litígio; mas que houve um acordo entre as partes, sendo tolerado pela apelante o ato de construção da casa, que levou tempos para se perfazer, retirando, inclusive a possibilidade de se considerar clandestinidade, ato de violência, ou qualquer outro meio ilegítimo que justifique a alegação do ato mencionado.

Era obrigação da autora da ação demonstrar que os réus ocuparam de forma injusta o imóvel objeto do litígio, o esbulho por ele praticado, bem como a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos. Nesse sentido, o art. 373, I do Código de Processo Civil assim dispõe:
Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito
. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a improcedência da ação.

Conforme preleciona Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

Desse modo, resta claro que não se mostra possível que seja julgada procedente a ação, como requer a apelante, razão pela qual não há como reformar a sentença atacada.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021